Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL AO CASO. INSCRIÇÃO COM VALOR DEVIDO ZERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito imputado ao autor no valor de R$ 2.697,75 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como determinar que as rés promovam a exclusão do nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito; que se abstenham de realizar cobranças relacionadas ao contrato celebrado entre as partes e condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Narrou que celebrou contrato de prestação de serviços de educação infantil referente ao ano de 2023. Ressaltou que realizou o pagamento adiantado da primeira mensalidade no valor de R$ 2.697,75 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos). Pontuou que o custo total da avença era de R$ 43.164,00 (quarenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais) e que lhe foi concedido desconto de R$ 10.791,00 (dez mil, setecentos e noventa e um reais), condicionado ao pagamento das mensalidades até o dia 5 de cada mês. Afirmou que, por razões pessoais, acabou optando por cancelar o contrato antes do início do ano letivo, com o pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor pactuado, que foi deduzida da primeira mensalidade paga. Asseverou que mesmo com o cancelamento, em fevereiro de 2023, foi surpreendido com a cobrança indevida de mensalidade, tendo sido assediado pela instituição nos meses seguintes. Relatou que a prática abusiva envolvia envio de mensagens, cobranças por telefone, bem como inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57441541). Contrarrazões apresentadas (ID 57120739).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegação de impossibilidade de exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes e na inexistência de dano moral indenizável.

6. Em suas razões recursais, o Instituto requerido, ora recorrente, alegou que foi incluído no polo passivo da demanda para que fosse restituída em dobro a multa contratual imposta. Contudo, segundo suas razões, tal pretensão não foi acolhida e, portanto, a condenação solidária com a segunda requerida passou a ser ilegítima. Ressaltou que quem vinha imputando o débito ao autor era a empresa Oisa, sendo esta a responsável pela cobrança indevida e pela inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito. Quanto à condenação em danos morais, pontuou que, no momento da negativação do nome do autor, já constava outra restrição, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ. Ao final, requereu a exclusão do seu nome do polo passivo, devendo a cobrança para fins de retirada do nome do cadastro de inadimplentes ser perseguida apenas em face da empresa Oisa. Pugnou pelo afastamento da condenação à reparação por danos morais.

7. Embora o recorrente tenha realizado contrato de cessão de crédito com a segunda requerida (ID 57120721), não agiu com a cautela devida na transmissão dos débitos, já que incluiu na sua carteira de inadimplentes o contrato do autor, que já havia sido rescindido, inclusive com o regular pagamento de multa (ID 57120300). Portanto, como foi responsável pelo nexo causal da cobrança indevida, deve o recorrente permanecer no polo passivo da demanda, conforme a ótica da teoria da asserção, na qual não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional, como é o caso dos autos.
8. Dano moral. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes se deu em 10/02/23. Conforme se verifica no documento de ID 57120722, na referida data, o autor não ostentava inscrição no referido cadastro. A anotação de ocorrência de existência de "cheque sem fundos" na data de 13/4/2022, sem nenhuma anotação de valor devido, não possui o caráter de atrair a aplicação do disposto na súmula 385 do STJ, tal qual devidamente analisado na sentença de origem.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.